Tribunal: TJSP
Processo: 1005653-54.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da ré, consistente na ausência de prestação de assistência material adequada após cancelamento de voo, com atraso de 09h na chegada das partes autoras ao destino final; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das partes autoras,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da ré, consistente na ausência de prestação de assistência material adequada após cancelamento de voo, com atraso de 09h na chegada das partes autoras ao destino final; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes do ilícito em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente em falta de assistência material adequada após reacomodação das partes autoras em outro voo, com atraso de 09 horas na chegada da passageira ao destino final, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na obrigação de indenizar as partes autoras passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$6.000,00 para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - A falha de serviço consistente na ausência de prestação de assistência material e/ou informacional ao consumidor lesado em hipótese de atraso considerável ou cancelamento de voo, sem oferecimento de alternativa para melhor atender o passageiro, caso dos autos, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
DANO MATERIAL – Rejeição do pedido de indenização por dano material - Somente são indenizáveis os danos "certos", ou seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente descritos na inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos "hipotéticos", que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso, e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano ocorrido.
Recurso provido, em parte.